Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE - GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB – SERVIDOR LOTADO EM NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento do direito de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre o salário base, bem como o pagamento do valor retroativo referente ao período anterior à propositura da ação e no curso desta.

2. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

3. A recorrente e servidora publica da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, auxiliar de enfermagem, lotada no Nucleo de Vigilancia Epidemiológica e Imunização, da Diretoria Regional de Atencao Primária a Saude, Superintendência da Região de Saude Sul, localizada no Gama/DF. Relata que:

“[...] as atribuicoes da vigilância epidemiológica, compreendem, bloqueio vacinal, visitas domiciliares, investigação epidemiológica, notificacao compulsória, responsabilizando-se pela cobertura vacinal na unidade de saude acima descrita.

Cumpre ainda esclarecer que o referido núcleo, tem a prerrogativa de administrar medicamentos em parceria com a GSAP (gerência de atencao primária do Gama), bem como participar de atendimentos de agravo a saude em parceria com as equipes da Estratégia Saude da Familia (ESF)”. (ID 20231481 – pag. 1)

4. A parte recorrida, Distrito Federal, não demonstrou que a servidora não exerce as atividades de atenção básica, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores que, de forma exclusiva, realizem atividades voltadas para as ações básicas e que a gratificação não “se estende as unidades que eventualmente venham a ter contato ou prestem assistencia eventual as unidades de Atencao Primária, a exemplo dos NSHMT, NHS, NTINF, NGPAPS, NPDOC, NLF, entre outros, pois as mesmas nao atuam diretamente com as atividades elencadas e tão pouco assumem ‘responsabilidade sanitária’. ” Afirma se tratar de serviços operacionais e não de ações básicas – no entanto, além de não especificar e esclarecer o que exatamente são essas siglas, não identificou ou indicou que as atribuições da parte autora e da unidade onde está lotada não são compatíveis com as ações básicas de saúde.

5. Conforme apontado pela recorrente, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, ao qual foi outorgado efeito normativo por despacho do governador de 14/10/2013, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva. Assim, fica evidente que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital, como no caso dos autos) é o exercício da atividade de atenção básica.

6. Como já decidido por esta 3a Turma Recursal, Acórdão 1120323, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em 28/8/2018, publicado no DJE de 5/9/2018, em situação análoga, na qual a servidora era “[...] integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de enfermeiro, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (unidade análoga a postos e centros de saúde), subordinado a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Oeste, Ceilândia/DF [...]”, foi considerado que “[...] a GAB é devida aos servidores, integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde, que desenvolvem atividades relacionadas a ações básicas de saúde, entre as quais se enquadram as promovidas na modalidade de prevenção, promoção de saúde e controle das doenças ou agravos, pelos servidores lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização”. (grifei)

7. Assim, como já fixado no acórdão mencionado, não se trata de extensão indevida de vantagens à servidora por parte do Judiciário, o que não é admissível, mas de garantia de aplicação da lei, pois, embora a Lei no 318/92 não trate especificamente do serviço de prevenção, promoção de saúde e controle das doenças ou agravos, não se justifica a diferenciação entre servidores (integrantes da mesma carreira) e que exercem atividade de igual natureza, a atenção básica, entendida como o primeiro nível de atenção em saúde.

9. Precedentes: Acórdão n.997477, 07088667720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017; Acórdão n.995427, 07090520320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/20; Acórdão n.981686, 20150110884407APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-18; Acórdão n.1089790, 07365931120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/04/2018, publicado no DJE: 26/04/2018.

10. Diante disso, dou provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.614,89, conforme planilha de cálculos apresentada pelo próprio recorrido (ID 20232312 – pag. 2), considerado no seu valor original, acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serao obtidas mediante simples calculo aritmético apos o transito em julgado.

11. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros de mora a contar da citação.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Sem custas, nem honorários, ante a gratuidade de justiça que ora defiro e a ausência de recorrente vencido.